Tribunal: TJMT
Processo: 1024108-04.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024108-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR SOARES MAGALHAES - CPF: 353.007.101-30 (APELADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024108-04.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDENTE – PRELILIMAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR - FRAUDE NÃO COMPROVADA- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº
1024108-04.2022.8.11.0041

APELANTE
: Banco do Brasil S.A.

APELADA:
Lucimar Soares Magalhaes

9ª Vara cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais

Sentença
: julgou procedentes os pedidos do autor, declarou inexistência dos contratos de empréstimos e dos débitos oriundos das contratações. Condenou o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 à titulo de danos morais, restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 236655813): O banco alega que os empréstimos foram contratados eletronicamente com o uso do cartão e senhas da autora, afirma que a guarda e o uso desses instrumentos de responsabilidade exclusiva do cliente, conforme as cláusulas contratuais.

Argumenta que não houve comprovação de dano moral, porque a autora não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico ou constrangimento em razão dos fatos narrados.

Sustenta que a autora não comprovou efetivamente o dano material, de modo que é necessária a demonstração concreta dos prejuízos financeiros sofridos.

Questiona a inversão do ônus da prova realizada em favor da autora, alega que a decisão foi inadequada e prejudicial à sua defesa.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação, subsidiariamente,
requer a redução do valor da indenização por danos morais, aduz que o montante fixado em primeira instância é excessivo e desproporcional.

Contrarrazões
(Id. 236655818): Suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que a responsabilidade pelo ocorrido é exclusivamente do banco, que falhou em seus deveres de segurança e proteção ao consumidor, porquanto permitiu a realização de empréstimos fraudulentos.

Afirma que os danos moral e material foram devidamente comprovados nos autos, de modo que é desnecessária a produção de novas provas.

Defende a manutenção da inversão do ônus da prova, justificada pela sua hipossuficiência e pela verossimilhança de suas alegações.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024108-04.2022.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a parte apelada alega a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Lucimar Soares Magalhães e declarou a inexistência de débito relativo a 23 empréstimos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora alega que seu sobrinho realizou os empréstimos de forma fraudulenta e utilizou seu cartão e senhas sem sua autorização. O banco, em sua contestação, sustentou a culpa exclusiva da autora, argumentando que os empréstimos foram contratados eletronicamente com o uso de seus dados pessoais.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e
se é caso de afastar ou reduzir a indenização por danos morais.

A lide objetiva a declaração de nulidade de 23 empréstimos consignados, realizados entre setembro de 2021 e maio de 2022, que totalizam o valor de R$ 219.861,98.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, bem como demonstrou que os empréstimos foram realizados com a utilização do cartão e senhas, o que evidencia a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro na ocorrência do evento danoso.

A autora detinha o controle exclusivo de seu cartão e senhas, de modo que é responsável por sua guarda e sigilo. A realização dos empréstimos por meio eletrônico, com a utilização desses dados, pressupõe sua anuência ou, ao menos, negligência em sua guarda, o que afasta a responsabilidade do banco.

Nesse sentido, o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Além disso, nos anexos do extrato bancário apresentado pela autora, restou evidente o recebimento dos valores pela requerente (Id. 236655195 e seguintes), sendo estes os mesmos valores descritos nos comprovantes de empréstimo/financiamento apresentados pelo banco em benefício da autora (Id. 236655685 e seguintes).

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que, foram realizadas as comprovações mencionadas por meio do extrato bancário da conta da autora junto ao Banco, de que constam as mencionadas comprovações da data da realização/validação do empréstimo por meio de terminal de autoatendimento.

O banco cumpriu seus protocolos de segurança, porquanto exigiu a utilização de cartão e senhas para a realização dos empréstimos. Não há evidências nos autos de que tenha havido falha sistêmica ou negligência por parte da instituição financeira que tenha possibilitado a fraude.

Ademais, a autora não demonstrou que tenha adotado medidas para evitar o acesso de terceiros aos seus dados bancários, como a guarda segura do cartão e a não revelação das senhas a terceiros, o que reforça a sua culpa exclusiva no evento. Ao permitir o acesso de terceiros aos seus dados bancários, violou o princípio da boa-fé objetiva, porquanto assumiu os riscos decorrentes de sua conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ.
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso dos autos
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.108.642/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal.
2. Nos termos da jurisprudência deste STJ, há responsabilidade do correntista pelos prejuízos decorrentes de operações bancárias realizadas por terceiros com uso de cartão e senha pessoais. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.1. Rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre a ocorrência dos fatos que envolvem a lide encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.096.143/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE.
TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Ainda nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
- ÔNUS PROBATÓRIO - DESINCUMBÊNCIA - GUARDA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SOB RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA CONTA - ANULAÇÃO DO PACTO NEGOCIAL - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A apelação que expõe os motivos pelos quais a parte entende haver desacerto na sentença e busca reformá-la, possibilitando o exame do recurso e a defesa da parte contrária, pode ser conhecida. Preliminar rejeitada. Mérito.
A realização de empréstimo consignado em caixas eletrônicos mediante utilização de cartão magnético e senha secreta e pessoal gera a presunção de que a contratação foi firmada pelo próprio titular da conta. Demonstrada a regularidade da utilização do cartão e senha, não há falar em fraude ou vício na contratação
. A responsabilidade civil impõe o dever de reparação àquele que praticar ato ilícito e causar dano a outrem, e tem como pressupostos a ocorrência do ato ilícito, do dano, da culpa e do nexo de causalidade, dispensada a culpa (e o dolo) quando se tratar de responsabilidade civil objetiva (CC, arts. 186 e 927).
Verificado que não houve a ocorrência do ato ilícito imputado ao réu, resta descaracterizada a responsabilidade civil e, consequentemente, a obrigação de reparar eventual dano material ou moral ou de restituir os valores cobrados
. Recurso conhecido e não provido” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.021714-3/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATOS ELETRÔNICOS – USO DE CARTÃO E SENHA EM CAIXA ELETRÔNICO
– INEXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE. – Empréstimos consignados, crediários, seguros, tarifas e outros lançamentos feitos em conta bancária –
Comprovação da existência dos contratos, mediante juntada de contratos eletrônicos, firmados em caixa eletrônico com a utilização de cartão e senha – Ocorrência
– Pleito de declaração de inexigibilidade dos débitos e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Impossibilidade:
– É improcedente a ação na qual a autora alega não ter celebrado empréstimos consignados, crediários, seguros, tarifas e outros lançamentos feitos em conta bancária, comprovando-se a existência dos contratos mediante juntada de contratos eletrônicos, firmados em caixa eletrônico com a utilização de cartão e senha, sendo inviável a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por dano material e moral
. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1005774-29.2021.8.26.0302; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2023; Data de Registro: 03/03/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATOS FIRMADOS ELETRONICAMENTE MEDIANTE O USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA AUTORA. CESSÃO DE CARTÃO E SENHA PELA AUTORA (TITULAR DA CONTA) À SUA PARENTE (SOBRINHA). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TERCEIRO CONTRAIR OS EMPRÉSTIMOS.
ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10048835120238260168 Dracena, Relator: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 20/09/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024)

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO APELANTE POR FALTA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NO CAIXA ELETRÔNICO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. FATO CONFESSADO POR TERCEIRO, PARENTE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA .
REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0100193-72.2017.8.20.0138, Relator: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido à inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Portanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017).
3. Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo autor, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024